Tribunal: TJPA
Processo: 0805001-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805001-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SUPERADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDAM O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não prospera o pedido, pois verifico que
na espécie, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da sua custódia preventiva, inclusive, analisados por esta Corte no julgamento do
writ
de número
0800884-34.2020.8.14.0000
, no qual fora justificada a necessidade de manutenção da prisão, com base em elementos concretos.
Desta forma, diante da revisão e manutenção da prisão preventiva do paciente realizada por este órgão Colegiado em decisão fundamentada e à unanimidade de votos, restam devidamente justificados os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, e, satisfeito o requisito disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. No mais, conforme delineado nas informações da autoridade demandada, a Sessão do Tribunal do Júri encontra-se designado para data próxima, qual seja, 23/06/2020,
sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, bem como para garantia da ordem pública.

PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
PAUHINY MARTINS PINTO JÚNIOR

em favor de
ANDRÉ DA SILVA LOBATO,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente na data de 25/10/2018 por ter praticado, supostamente, o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. Art. 121, §2ª, inciso IV do Código Penal.

Aduz, inicialmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, diante da inércia do Poder Judiciário quanto à ausência de reexame dos requisitos legais da prisão do paciente, uma vez que em 05/12/2019, a autoridade coatora indeferiu pela terceira vez seu pedido de liberdade provisória, sendo

a lei exige a reanálise dos fundamentos a cada 90 (noventa) dias, a qual é indispensável para a manutenção da prisão.

Aponta, ainda, que diante da paralisação do Judiciário, por conta da pandemia do COVID-19, os prazos processuais ficarão suspensos, o que traz prejuízo ao paciente, além do grande risco de contaminação dado o aumento das ocorrências, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação de sua prisão preventiva.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo que em sucessivas decisões, a prisão preventiva do paciente foi mantida para garantia da ordem pública, sendo a última decisão datada de 05/12/2019, nesta mesma data o paciente foi pronunciado, e, após a formalidades de praxe foi designando o dia 28/04/2020 para a realização da sessão plenária.

Prossegue a autoridade demandada esclarecendo que o julgamento não ocorreu na data aprazada, em virtude da imposição de medidas restritivas no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a proliferação do Novo Coronavírus (COVID-19), sendo que em despacho datado de 02/05/2020, redesignou a

o Tribunal do Júri para o dia 23/06/2020.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Longato Pantoja, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal
, pois sua
prisão preventiva, mantida pelo Juízo impetrado em 05/12/2019, não foi revista dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, permanecendo no cárcere sem motivação legal.

Em que pesem os argumentos a impetração não merece prosperar o pedido, pois verifico que
na espécie, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da sua custódia preventiva, inclusive, analisados por esta Corte no julgamento do
writ
de número
0800884-34.2020.8.14.0000
, no qual fora justificada a necessidade de manutenção da prisão, com base em elementos concretos. Eis a ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C

ART. 1º, INCISO I, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.072/1990. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA. A decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa com pouca idade e no
“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.
2. [...].
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (negritei).

TJPA - HC 0800884-34.2020.8.14.0000 – Rel. Mª Edwiges de Miranda Lobato – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/03/2020.

Desta forma, diante da revisão e manutenção da prisão preventiva do paciente realizada por este órgão Colegiado em decisão fundamentada e à unanimidade de votos, restam devidamente justificados os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, e, satisfeito o requisito disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Neste sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, vir a praticar novo delito, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública – cujos fundamentos se encontram reforçados pela superveniência da sentença de pronúncia. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. DESACOLHIMENTO. Mostra-se descabida a alegação de infringência ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP quando a apontada autoridade coatora, de maneira fundamentada, procede na reavaliação da prisão preventiva, mantendo-a pelos mesmos argumentos dispostos no decreto inicial. PANDEMIA DA COVID-19. CASO CONCRETO QUE NÃO ENSEJA RECONSIDERAÇÃO. Em que pese o risco ao qual a saúde da paciente possa estar sendo submetida no cárcere, risco também haveria do lado de fora, e ainda associado ao risco que ela própria representa à segurança coletiva, outro valor social que deve ser preservado. Logo, não há razão para reconsiderar o decreto que já foi mantido por sua legalidade e necessidade. [...]. DENEGARAM A ORDEM. UNANIME.

TJRS - HC, Nº 70084109842, 2ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 22-05-2020)

No mais, conforme delineado nas informações da autoridade demandada, a Sessão do Tribunal do Júri encontra-se designado para data próxima, qual seja, 23/06/2020,
sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, bem como para garantia da ordem pública.

No que concerne ao pedido de
conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Compulsando os autos verifico que o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Ademais, a
mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 18/06/2020